Tribunal: STF
Processo: Rcl 53835
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação Nacional de Saúde propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos autos de n. 656-76.20121.5.22.0003, na qual alega descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar direito a recebimento de adicional de insalubridade por servidor público estatutário, contratado mediante concurso público. 



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Requer, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Foi deferida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do feito originário até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que “foi declarada a competência material da Justiça do Trabalho por se tratar de pedido de reconhecimento de adicional de insalubridade a uma Auxiliar de Saúde Bucal dos quadros de pessoal da Fundação Municipal de Saúde, portanto, matéria sumulada pelo e. STF (Súm. 736), uma vez que se trata de descumprimento de norma trabalhista relativa à higiene e saúde da trabalhadora. Na mesma decisão, entendeu-se que referida situação, estando abrangida pela súmula acima citada, consistia uma exceção ao decidido na ADI 3.395-MC, de acordo com a jusrisprudência regional”.



    A parte beneficiária, em contestação, afirma que, tratando-se de discussão sobre o descumprimento de normas atinentes à saúde de trabalhadora pública, revela-se competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a demanda, à luz do verbete n. 736 da Súmula do Supremo. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação, afirmando-a da utilizada como sucedâneo de recursos. No mais, entende ausente a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma indicado.



    É o relatório. 



    2. Verifica-se que a questão da competência da Justiça do Trabalho foi tratada pelo Juízo reclamado nos seguintes termos:



    No caso, trata-se de demanda de servidora pública municipal, vinculada ao regime estatutário, requerendo majoração do pagamento do adicional de insalubridade para 40%. 



    Quanto à existência de Estatuto próprio, é cediço que decisão do STF, proferida na ADI 3.395-MC, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Carta Magna, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que incluía na competência da Justiça do Trabalho a "[...] apreciação ... de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo", consoante decisão proferida pelo Ministro Nelson Jobim, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, referendada pelo Pleno em 05/04/2006. Também decisão do STF, no RE n. 573.202, reconheceu, trilhando o entendimento acima indicado, ser a Justiça do Trabalho incompetente para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus servidores. 



    Em decisões anteriores, sempre declarava a incompetência material da Justiça do Trabalho, quando se tratava de funcionário submetido a regime estatutário, mesmo que o pedido fosse de pagamento de adicional de insalubridade por entender que só caberia o argumento de se tratar de alegação de descumprimento de normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos substituídos, caso no qual a competência seria desta Justiça Especializada, em conformidade com a Súmula 736 do STF, in verbis: "Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores", quando de trata-se de ação coletiva. 



    […]



    Diante do acima exposto, declaro a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa do julgado: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Na hipótese, o vínculo firmado entre a reclamante e a parte beneficiária está submetido a regime jurídico-administrativo. Assim, a competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa é da Justiça comum. 



    Consta do ato reclamado, todavia, que o caso seria uma exceção ao decidido na ADI 3.395, porquanto a controvérsia possui objeto relacionado ao meio ambiente laboral, atraindo a incidência do enunciado 736 da Súmula deste Supremo Tribunal. 



    Segundo o referido enunciado, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. 



    Contudo, na ação originária, não se busca sanar tais vícios no ambiente de trabalho, mas apenas o reconhecimento de direito ao recebimento de adicional de insalubridade pelo exercício de atividade laboral, razão pela qual inaplicável o enunciado 736 da Súmula. Nesse sentido, exemplificativamente, confiram-se as seguintes decisões: Rcl. 52.816, ministro Alexandre de Moraes, DJe 22/04/22; Rcl. 53.334, ministra Rosa Weber, DJe 16/05/22; Rcl 36.596, ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/20; Rcl 32.354, ministra Cármen Lúcia, DJe 18/02/20, e Rcl 34.932, ministro Luiz Fux, DJe 18/08/19. 



    3. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o processo n. 656-76.20121.5.22.0003, determinando, em consequência, a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente